Tribunal: TJDFT
Processo: 0718952-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0718952-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES AGRAVADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., BRENO TRAVASSOS SARKIS, DIEGO DE ROSSI ALVES DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem que havia indeferido o desbloqueio de valores na conta corrente da parte agravante. Consultando os autos de origem (0723272-41.2022.8.07.0001) vislumbra-se a decisão (ID 160314243) determinando o desbloqueio dos valores constritos, conforme ID 159642842. Conforme determinado, o efetivo desbloqueio dos valores está demonstrado no espelho do sistema Sisbajud de ID 164395299. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém decisão do juízo de origem liberando os valores impugnados, via protocolo SisbaJud, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de agosto de 2023